Tribunal: TJSP
Processo: 1019924-09.2015.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Inexistência de contradição no v. Acórdão – Embargante que pretende rediscutir questões já apreciadas pelo v. Acórdão – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Inexistência de contradição no v. Acórdão – Embargante que pretende rediscutir questões já apreciadas pelo v. Acórdão – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no v. Acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que "in casu", não ocorreu – Oposição visando também o prequestionamento de matéria para viabilizar recurso aos Tribunais Superiores – Pretensão não suficiente para acolhimento do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019924-09.2015.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
interessado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Embargante
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -USP, é embargada RAIMUNDA EMILIA
SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA,
MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019924-09.2015.8.26.0566/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1019924-09.2015.8.26.0566/50000
Embargante: universidade de sao paulo -usp
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Raimunda Emilia Silva
Comarca: São Carlos
Voto no 40.322
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do
julgado – Inexistência de contradição no v. Acórdão –
Embargante que pretende rediscutir questões já apreciadas
pelo v. Acórdão – Inadmissibilidade – Efeito infringente
possível, mas somente quando configuradas quaisquer das
hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o
acolhimento provocar, necessariamente, mudança na
situação de fato ou de direito, indicada no v. Acórdão
embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do
julgamento anterior, o que “in casu”, não ocorreu –
Oposição visando também o prequestionamento de matéria
para viabilizar recurso aos Tribunais Superiores –
Pretensão não suficiente para acolhimento do recurso -
Embargos rejeitados.
Voto no 40.321
Embargos de Declaração no 1019924-09.2015.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Embgte: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Embgda: RAIMUNDA EMILIA SILVA
Interessada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Embargos de Declaração
(Incidentes fls. 01/02) opostos sob a assertiva de
que haveria contradição no v. Acórdão de fls.
584/593, que, por maioria, deu provimento ao recurso
de apelação interposto pela parte embargada (fls.
516/537), em vista de sentença que julgou extinta
sem resolução de mérito a ação (fls. 511/513).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019924-09.2015.8.26.0566/50000 -Voto no
3
Por sua vez, assevera a embargante
que o referido Acórdão padece de contradição por não
determinar claramente a quem competiria o efetivo
fornecimento
da
substância
“Fosfoetanolamina
Sintética”, haja vista que Universidade de São Paulo
não possui mais estoque da substância. Para tanto,
pugna pela reforma do julgado, com vistas a sanar
tal aspecto.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Este é o relatório.
Os Embargos devem ser rejeitados.
Em que pese os argumentos aventados
pela embargante, cumpre frisar que o v. Acórdão
objeto do presente recurso é claro em determinar
que recaia sobre a embargante e sobre a interessada
a responsabilidade do fornecimento da substância
“Fosfoetanolamina Sintética” à embargada. Não só é
assim ao dispor na ementa, como também ao expressar
pormenorizadamente os argumentos que sustentam dita
decisão.
Assim sendo, vê-se que os temas
aludidos nos Embargos foram expressamente abordados
pelo v. Acórdão, que, de forma exauriente, examinou
todas as questões postas em julgamento, atento ao
Princípio do Tantum Devolutum Quantum Apellatum.
Logo, pretende a embargante tão-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019924-09.2015.8.26.0566/50000 -Voto no
4
somente debater novamente as questões já discutidas
no recurso, não subsistindo razão para a reforma do
julgado.
Além do mais, não está o julgador
obrigado a citar todos os dispositivos legais e
jurisprudências invocadas pelas partes, quando, por
meio de outros ou de argumentação pertinente,
enfrentou o mérito convenientemente.
Desta feita, a recorrente, ao opor
estes Embargos, visa dar-lhes natureza de infringência. Isto é mesmo possível, conforme entende este Relator, mas somente quando da
ocorrência de quaisquer das hipóteses de cabimento
deste recurso e isto vier a provocar mudança no
resultado anterior, o que, “in casu”, não aconteceu. Cabe, unicamente, à Superior
Instância modificar o conteúdo do julgado, caso
entenda cabível.
Já assentou o STJ em Embargos de
Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91
20959-7),
relatados
pelo
Min.
Ari
Pargendler,
julgados em 08 de agosto de 1996, que “Os embargos
de declaração só podem ter efeitos modificativos se
a alteração do acórdão é consequência necessária do
julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição.
Embargos
de
Declaração
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019924-09.2015.8.26.0566/50000 -Voto no
5
conhecidos”.
Ademais,
o
objetivo
único
de
prequestionamento, visando à preparação de recurso
para os Tribunais Superiores, não basta para o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração,
sendo
necessário para tanto a ocorrência de um dos vícios
acima apontados.
Ressalto, por fim, ser pacífico no
STJ
que,
tratando-se
de
prequestionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Isto posto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator